Tribunal: TJDFT
Processo: 0712828-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DÍVIDA DO ESPÓLIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DA QUANTIA. INVENTARIANTE. HERDEIRA NÃO CITADA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 619, III, DO CPC. NÃO ATENDIDO. ALIENAÇÃO DE BEM. VENDA AINDA NÃO ULTIMADA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA PAGA. CAUTELA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que nos autos de ação de inventário indeferiu o levantamento de quantia obtida com a alienação de imóvel que integra o espólio, para fins de pagamento de dívida, diante da necessidade de habilitação do crédito na ação de inventário e conclusão da compra e venda, mediante a quitação do preço.

2. Nos termos dos artigos 644, 646 e 860 do Código de Processo Civil, o credor do de cujus pode requerer a habilitação do crédito no inventário ou propor ação de execução contra o espólio.

3. Havendo ação de execução em curso, pode o credor requerer a penhora de bens do espólio, penhora no rosto dos autos do inventário, habilitar seu crédito ou transacionar diretamente com o representante do devedor, tratando-se de faculdade a ele concedida, que a utiliza conforme a estratégia jurídica que entender pertinente, nos termos do art. 642 do CPC.

4. Para o pagamento pelo inventariante de dívida do espólio, além de autorização judicial, devem ser ouvidos os interessados (art. 619 do CPC). Assim, uma vez ainda não citada uma das herdeiras, obviamente interessada no desfecho do inventário, inviável, por ora, o levantamento de valores para pagamento de dívida do espólio.

5. Agravo conhecido e desprovido.